Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-51.2019.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000889-51.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LOPES RAMOS - CPF: 284.679.651-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), DANILO BORGES COELHO - CPF: 008.268.541-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PARA A CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em se tratando de cobrança indevida lançada contra o consumidor, em obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

“São válidos os contratos de
empréstimo

consignado
celebrados entre o consumidor
analfabeto
e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA LOPES RAMOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais no 100889-51.2019.8.11.0013, movida em face de BANCO PAN S. A., julgou improcedentes os pedidos da inicial em razão da prescrição.

Condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, de Id. 98331051, preliminarmente, pede pelo benefício da assistência judiciária por não ter condições de arcar com as despesas processuais sem afetar o seu sustento.

No mérito aduz que foi celebrado contrato de empréstimo consignado, e só teve ciência dos descontos quando emitiu o extrato do INSS, assim a prescrição quinquenal passou a fluir em fevereiro/2019, e não do último desconto da parcela do empréstimo, como entendeu o Magistrado
a quo
.

Reforça que é pessoa idosa, analfabeta e por isso a constatação dos descontos demoraram a ser percebidos.

Requer: i) os benefícios da gratuidade da justiça, ii) no mérito que seja declarada a nulidade do contrato discutido ou iii) sucessivamente se for entendido que se os extratos em anexos não fazerem provas da ciência do dano, a sentença seja nula com retorno à Comarca de origem para se provar a data de conhecimento da autora em relação aos descontos fraudulentos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 110862971, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais em que o Juízo
a quo
reconheceu o decurso do prazo prescricional.

Inconformada, a apelante requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para comprovar a data de conhecimento da autora em relação aos descontos fraudulentos.

Sobre o pedido de assistência judiciária. Aduz a apelante que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais por ser hipossuficiente. Contudo o benefício da assistência judiciária já foi deferido pelo Magistrado de primeiro grau em Id. 98331466, e não vejo motivos para revogá-lo, eis que presentes os requisitos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Passo a análise acerca da prescrição.

Conforme relatado, sustenta a parte apelante ser titular de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez no 5325492213, e de acordo com o extrato fornecido pelo INSS, constatou que vem sofrendo descontos em razão do empréstimo consignado no contrato no 309374396-5, em 72 (setenta e duas) parcelas de R$148,00 (cento e quarenta e oito reais) em sua conta (Id. 98331474 - Pág 18 e Id. 98331475 - Pág 1/4).

Informa que só tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário com a retirada do extrato junto ao INSS em
fevereiro de 2019
(Id. 98331465 - Pág 1/3).

No entanto, a sentença, por sua vez, reconheceu a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206 do Código Civil, pois entendeu que a pretensão de reparação do dano se daria em 3 (três) anos, bem como reconheceu a prescrição quinquenal nos seguintes termos
“(...) no presente caso verifica-se que o contrato foi celebrado em 20/04/2015 e a ação proposta somente em 04/08/2020, ou seja mais de 05 anos depois do início dos descontos. Fato que causa estranheza ao julgador, pois não me parece crível que uma pessoa somente perceba quase seis anos depois que foi iniciado descontos indevidos em sua conta que perduraram durante meses, sem perceber o desconto indevido (...)”.

Pois bem.

É cediço que, em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve ser observada, nos termos do art. 27 do CDC, o qual dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.295.781/RS. Rel Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. em: 16.06.2017).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp. 995.890/RN, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2013)

Sob essa ótica, tratando a obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

Desta feita, ao analisar o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos no demonstrativo de operação (Id. 98331475 - Pág. 3), o primeiro desconto ocorreu 07/05/2016, tendo sido a ação proposta em 29/03/2019, portanto sem atingir o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.

Não ocorreu, portanto, a prescrição quinquenal.

Diante do pedido em fase recursal, e encontrando-se o feito maduro para apreciação, passo a expor se o contrato de empréstimo consignado é ou não inexigível para declarar sua nulidade.

Em suas razões, a apelante sustenta sua hipervulnerabilidade, por ser pessoa idosa e analfabeta, frente ao contrato de adesão, bem como a inobservância das formalidades legais, ante a ausência de instrumento público.

O STJ é assente ao dispor que são válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o banco e o consumidor analfabeto, quando estiver comprovada a contratação por instrumento firmado a rogo e o recebimento do montante contratado.

In casu
, verifica-se que o contrato encontra-se devidamente assinado por duas testemunhas (Id. 98331474 - Pág. 4, 7 e 8), bem como que o valor foi devidamente repassado à autora, conforme comprovante de pagamento de Id. 98331473 - Pág. 1 , via TED.

A propósito:

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANALFABETO. NEGÓCIO NÃO REALIZADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA OU POR INTERMÉDIO DE PROCURADOR CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. VALIDADE. LEGÍTIMA INTENÇÃO DE CONTRATAR.
FORMALIDADE NÃO EXIGIDA EM LEI.
RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS. INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).”

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação e a disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente.

Portanto, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados pelo apelado, nem a falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como qualquer restituição de valores.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o decreto da prescrição, e consequentemente reformar a sentença, todavia, mantenho a improcedência da demanda, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022